Tribunal: TJSP
Processo: 1523894-23.2023.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade no v. Acórdão. Mesmo para fins de prequestionamento o acolhimento dos embargos de declaração está subordinado ao atendimento dos pressupostos legais de admissibilidade. Indevido caráter infringente. Embargos rejeitados.